Tribunal: TJDFT
Processo: 0726908-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VETOR NATUREZA DA DROGA VALORADO NEGATIVAMENTE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RÉU QUE RESPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS. APELO DESPROVIDO.

1. A natureza permanente do crime de tráfico de drogas, praticado sob a modalidade "guardar" e "manter sob guarda", faz com que o estado de flagrância se protraia no tempo, condição que mitiga a inviolabilidade do domicílio.

2. Mantém-se a condenação do acusado pela prática do crime de tráfico de drogas quando o acervo probatório, constituído de provas pericial e oral, comprova a prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.

3. A natureza altamente nociva da droga apreendida em poder do acusado, qual seja, cocaína, autoriza a exasperação da pena-base, tendo como base o critério estabelecido no art. 42 da Lei 11.343/2006.

4. Ainda que o réu, no particular, seja considerado tecnicamente primário (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o), ele responde a outros processos criminais, pendentes de trânsito em julgado, o que, embora não sirva para a negativa valoração da reincidência e dos antecedentes (Súmula 444 do STJ), pode afastar a incidência da minorante do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

5. Apelação criminal conhecida e desprovida.